Tribunal: TJMT
Processo: 0019133-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0019133-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]
Parte(s):

[SUPERMIX CONCRETO S/A - CNPJ: 34.230.979/0001-06 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), JULIANA CARVALHO MOL - CPF: 028.330.226-70 (ADVOGADO), GUSTAVO FERREIRA - CPF: 089.532.846-19 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), DANILO FERNANDEZ MIRANDA - CPF: 875.151.136-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM AS PRELIMINARES E CASSARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DAS TESES E CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face de cobrança de ISSQN, sob o fundamento de regularidade formal da CDA e ausência de prova apta a infirmar a presunção de certeza e liquidez do título. A embargante sustenta nulidade por erro material no dispositivo, ausência de enfrentamento das teses deduzidas e cerceamento de defesa diante da não juntada do processo administrativo tributário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o erro material no dispositivo da sentença compromete sua validade;
(ii)
saber se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses relativas ao pagamento parcial, exclusão de materiais da base de cálculo do ISSQN e responsabilidade tributária do tomador;
(iii)
saber se a não apreciação do pedido de juntada do processo administrativo tributário caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. O erro material consistente na indicação de parte estranha à lide no dispositivo evidencia vício formal, passível de correção, mas que, associado às demais irregularidades, reforça a necessidade de cassação da sentença.

4. A decisão recorrida limitou-se à análise da regularidade formal da CDA, deixando de enfrentar fundamentos essenciais deduzidos na inicial, em afronta ao art. 489, §1o, IV, do CPC e ao dever constitucional de fundamentação.

5. A ausência de apreciação do pedido de juntada do processo administrativo tributário, documento sob posse exclusiva do ente público, e o julgamento desfavorável à embargante por falta dessa prova configuram cerceamento de defesa, violando os arts. 370 do CPC e 5o, LV, da Constituição Federal.

6. Impõe-se a cassação da sentença para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a adequada instrução processual, com posterior apreciação fundamentada de todas as teses de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade da sentença (omissão na análise das teses e cerceamento de defesa) acolhida, para cassar a decisão objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e novo julgamento.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que deixa de enfrentar teses essenciais deduzidas na inicial, configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal por ausência de prova cuja produção foi requerida e depende de documento sob posse exclusiva do ente público."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; 93, IX; CPC, arts. 370 e 489, §1o, IV; CTN, art. 156, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SUPERMIX CONCRETO S/A

,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal no 0019133-58.2019.8.11.0041
opostos em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,

que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.o 0007843-08.2003.8.11.0041
.

Aduz que a sentença deve ser declarada nula em razão da existência de vício em seu dispositivo, pois constou como parte embargante "BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO", pessoa jurídica estranha à lide.

Sustenta que a sentença deve ser declarada nula por ausência de análise das teses apresentadas na inicial,
eis
que a decisão se limitou a apreciar a preliminar de nulidade da CDA por ausência de requisitos formais (art. 202 do CTN), questão não suscitada pela embargante.

Argumenta que o Juízo
a quo
foi omisso quanto ao pedido de juntada do Processo Tributário Administrativo, requerido expressamente, por duas vezes no curso da ação.

Assevera que a sentença julgou improcedente o pedido justamente pela falta de apresentação do Processo Tributário Administrativo que está sob custódia exclusiva do ente público e cuja juntada foi requerida.

Assegura que, as teses efetivamente apresentadas (pagamento parcial, exclusão de materiais da base de cálculo, responsabilidade do tomador) não foram analisadas.

Pontua que as provas apresentadas nos autos demonstram que o imposto cobrado já havia sido adimplido antes do ajuizamento da execução fiscal.

Verbera que, o ISSQN cobrado na demanda se refere aos materiais utilizados na prestação de serviço de concretagem que, nos termos da LC n.o 116/2003, podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto municipal.

Afirma que, a parcela cobrada, se devida, a responsabilidade pelo recolhimento do tributo é do contratante dos serviços (tomador)
,
que se enquadra na condição de responsável tributário, na forma da legislação municipal, e não no prestador (Art. 118
caput
e §4o da LCM n.o 13/2003).

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, para cassar a sentença objurgada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes o pedido formulado na inicial.

Requer a cassação da sentença e o retorno dos autos para regular instrução processual.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
ajuizou a
Execução Fiscal n.o 0007843-08.2003.8.11.0041 em desfavor de
SUPERMIX CONCRETO S.A
, visando à cobrança judicial de créditos de ISSQN, no valor de
R$ 174.894,61,referente às competências de 01/1998 a 09/1998, apuradas por meio do Processo Tributário Administrativo de no 0481/1198 e consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa de no 91/1998.

Em defesa a parte
SUPERMIX CONCRETO S.A
opôs os Embargos à Execução Fiscal no 0019133-58.2019.8.11.0041 onde arguiu que:
(i)
os créditos de ISSQN referente ao período cobrada se encontra quitado;
(ii)
ser indevida a cobrança de imposto municipal sobre
materiais utilizados na prestação de serviço de concretagem;
(iii)
ilegitimidade passiva tributária, eis que a legislação municipal atribui ao tomador de serviços a responsabilidade pelo recolhimento do ISS nos serviços de construção civil.

Após o contraditório o Magistrado
a quo
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial dos
Embargos à Execução Fiscal, com os seguintes fundamentos: (i) ausência de vício de nulidade da
CDA, reconhecendo que ela atende aos requisitos do art. 202 do CTN; (ii) impossibilidade de se analisar os argumentos apresentados na inicia relativos à ilegalidade do lançamento, em razão da ausência de juntada do Processo Tributário Administrativo pela embargante;( iii) Considerou que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza não elidida.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: DO VÍCIO NO DISPOSITIVO (ERRO MATERIAL)

Argui a recorrente que, a sentença deve ser declarada nula em razão da existência de vício em seu dispositivo, pois constou como parte embargante pessoa jurídica estranha à lide.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida, em seu dispositivo, consignou:

"Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC."

Ocorre que a parte embargante/apelante é a pessoa jurídica
SUPERMIX CONCRETO S/A
, conforme se verifica da petição inicial dos embargos, da execução fiscal originária e de todo o processado.

O
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO
é pessoa jurídica completamente estranha à presente lide, não figurando em qualquer momento como parte processual.

Embora esse vício se trate de erro material passível de correção, as demais irregularidades adiante analisadas recomendam a cassação da sentença para que seja proferida nova decisão com a devida observância das peculiaridades do caso.

2.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: DA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES EFETIVAMENTE APRESENTADAS

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado de origem não teria enfrentado os argumentos deduzidos na inicial, em violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Extrai-se do citado dispositivo legal, que a sentença é considerada não fundamentada quando o Magistrado: 01) indica a legislação mas não a explica e correlacione com a causa; 02) utiliza conceito jurídico sem explicar a sua aplicação ao caso; 03) utiliza fundamento que não se aplique ao caso mas sim a outra ação; 04) não aprecia fundamentos suscitados na demanda; 05) colaciona na decisão súmula sem explicar a sua relação como o caso; 06) deixa de seguir sumulas ou precedentes apresentados pela parte, sem explicar o motivo de sua não aplicação ao caso.

No caso em análise, a sentença recorrida dedicou-se integralmente à análise de suposta preliminar de nulidade da CDA por ausência dos requisitos do art. 202 do CTN, concluindo pela regularidade do título executivo.

Ocorre que, conforme se verifica da petição inicial dos embargos à execução (ID 71588816) e da impugnação à contestação (ID 120932593),
a embargante jamais suscitou a ausência dos requisitos formais da CDA
.

As teses efetivamente apresentadas pela embargante foram:
a) Pagamento parcial do débito antes da execução (bis in idem)
: alegou e documentou que parte do crédito exigido já havia sido adimplida antes do ajuizamento da execução fiscal, requerendo o reconhecimento da extinção parcial do crédito nos termos do art. 156, I, do CTN;
b) Exclusão de materiais da base de cálculo do ISSQN
: sustentou o direito à dedução dos valores dos materiais empregados na prestação de serviços de concretagem, com fundamento no art. 7o, §2o, I, da LC 116/2003 e na jurisprudência do STF (RE 603.497/MG, com repercussão geral);
c) Responsabilidade tributária do tomador de serviços
: argumentou que parte do ISSQN foi retida na fonte pelos tomadores de serviços, sendo destes a responsabilidade pelo recolhimento, nos termos da legislação municipal.

A sentença, contudo,
não apreciou nenhuma dessas teses
,
vício de omissão
esse que implicou na
negativa de prestação jurisdicional
, violando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF) e o dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF e art. 489, §1o, IV, CPC).

3. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui, também, a recorrente que, o Juízo
a quo
foi omisso quanto ao pedido de juntada do Processo Tributário Administrativo, requerido expressamente, por duas vezes no curso da ação.

Pois bem. Pela análise dos autos observa-se que a embargante requereu expressamente,
por duas vezes
, a intimação do Município para juntar aos autos cópia integral do Processo Tributário Administrativo que originou o crédito executado:

Na petição inicial
(item "f" dos pedidos);

Na impugnação à contestação
(após a defesa do Município).

Os pedidos,
não foram apreciados
pelo juízo de primeiro grau e, a
sentença concluiu
que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório por não ter colacionado aos autos a cópia integral do processo administrativo, o qual entendeu ser necessário para análise dos argumentos apresentados na inicial.

Contudo, tal conclusão é manifestamente contraditória, pois não se pode penalizar a parte pela não produção de uma prova que:
(a)
se encontra em posse exclusiva da parte adversa (o Fisco Municipal); e
(b)
cuja apresentação foi devida e reiteradamente requerida ao juízo, que se quedou inerte.

Neste ponto, é crucial registrar que, embora não seja obrigação do exequente apresentar cópia do processo administrativo no feito executivo, diante da impossibilidade de acesso ao documento pelo devedor,
pode e deve ser exigida a sua apresentação pela Fazenda Pública municipal nos autos dos embargos à execução fiscal
, como forma de garantir o contraditório e a ampla defesa.

(pagamento parcial, base de cálculo, responsabilidade tributária);

Além disso, como se sabe, o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, de ofício ou a requerimento das partes, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

No caso dos autos, o Processo Administrativo se mostra relevante para análise de possível pagamento da dívida, base de cálculo utilizada para apuração do tributo (inclusão ou não de materiais), bem como a responsabilização do recorrente pelo pagamento da dívida.

Com efeito, diante do requerimento da parte e da relevância do Processo Tributário Administrativo para a elucidação das alegações de mérito, cabia ao julgador, determinar a sua juntada pelo Município, e não julgar o feito em desfavor da parte que diligentemente buscou a produção da prova.

Nesse sentido, o julgamento da lide, sem a produção da prova requerida, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1o, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento da lide sem a apreciação do pedido de apresentação do procedimento extrajudicial, além de cercear o direito de defesa da parte ora recorrente, deixou de produzir prova fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

4. Conclusão

Tem-se, portanto que, os vícios apontados (erro material, omissão sobre as teses apresentadas na inicial e cerceamento de defesa) impõem a cassação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o devido saneamento e regular instrução.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO AS PRELIMINARES
de

vícios de nulidade (erro material no dispositivo da sentença, omissão sobre as teses apresentadas na inicial e cerceamento de defesa), o que faço para
CASSAR A SENTENÇA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que:

a)
Seja o
Município de Cuiabá
intimado a apresentar, em prazo razoável a ser fixado pelo juízo, cópia integral do
Processo Tributário Administrativo no 0481/1998
;

b)
Após a juntada, seja a embargante/apelante intimada para se manifestar sobre o documento;

c)
Seja promovida a regular instrução processual, facultando-se às partes a produção de outras provas que se fizerem necessárias;

d)
Ao final, seja proferida nova sentença, com a devida apreciação de todas as teses de mérito arguidas na petição inicial dos embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026